Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA POR ADESÃO. DENÚNCIA ADVINDA DA OPERADORA. RESCISÃO IMOTIVADA PELA OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA E COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURAS. PRESERVAÇÃO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO (STJ, TEMA REPETITIVO No 1.082). INSERÇÃO DA SITUAÇÃO NA TESE. DOENÇA NÃO QUALIFICADA COMO GRAVE NA DICÇÃO LEGAL NEM APTA A ENSEJAR INTERNAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. OPORTUNIZADA PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. NEGÓCIO. PRESERVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL SEM SUBSERVIÊNCIA AO EXIGIDO. ATO ILÍCITO. BENEFICIÁRIO EM NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. ABUSO DE DIREITO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA DO CONTRATO À DOENÇA EM TRATAMENTO NO MOMENTO DA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE. VIGÊNCIA AMPLA DO CONTRATO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS À PARTE RÉ. FIXAÇÃO. PARÂMETRO PRIORITÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). CRITÉRIO EQUIDADE. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. MENSURAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARÂMETROS (CPC, ART. 85, §8o-A). AUTOR. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TUTELA NVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, §3o, alínea "b", e 13, p. único, II, assim como da resolução da ANS pertinente à temática, de molde a salvaguardar o direito que assiste o usuário à continuidade do tratamento médico do qual necessita e estava em curso no momento da denúncia, garantidor da preservação de sua sobrevivência ou incolumidade física, com a condição de que o titular do plano arque de forma integral com a contraprestação devida, caso suspenso o pagamento pela estipulante (STJ, Tema repetitivo 1.082).
3. Não soa consoante a normatização vigorante e os princípios informadores do contrato de plano de saúde que, ainda que a denúncia tenha sido ultimada legitimamente pela operadora, não se tratando de situação de fraude ou inadimplência, haja suspensão das coberturas se vigorante tratamento de enfermidade grave ou, ainda, que possa implicar risco à incolumidade física do beneficiário, conduzindo à apreensão de que a denúncia, nessas condições, não obstante assegurado o direito à migração sem criação de novos prazos de carência, deve merecer enquadramento ponderado e ser sujeitada à mesma regulação pertinente às coberturas em situações de emergência ou urgência, na dicção legal, obstando que haja a imediata suspensão das coberturas se não ultimada a migração (Lei n. 9.656/98, art. 35-C).
4. Conquanto, na criação da tese vinculante, a Corte Superior de Justiça, mediante exegese sistemática e teleológica da legislação e normativos correlatos em ponderação com a gênese e destinação do contrato de plano de saúde, tenha se reportado à preservação das coberturas do plano denunciado legitimamente pela operadora enquanto perdurar o tratamento hospitalar ou o tratamento médico do qual necessita o usuário para garantia de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, o que, em princípio, não alcançaria a cobertura dos tratamentos destinados a beneficiário portador de enfermidade crônica, mas que não conduza a aludidas situações, a interpretação que se afina com a natureza jurídica do relacionamento, com o objeto negocial e com aludida construção é no sentido de que alcança essas situações pontuais, devendo ser preservada a vigência do plano com esses contornos (Lei n. 9.656/98, art. 35-C; STJ, Tema repetitivo 1.082).
5. Aferido que o beneficiário do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendido com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto, a despeito de ter sido formalmente notificado da rescisão contratual e permanecendo adimplente, necessitava de tratamento médico contínuo e imediato para garantia de sua incolumidade física, deixando-o desamparado, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.
6. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, nada obstante, inviável que, aviando a ação e agregando-lhe o valor que reputara adequado, não tendo havido modulação via impulso oficial ou em razão de impugnação advinda da parte ré, o autor, como forma de interceder na fixação da verba honorária que lhe fora assegurada, demande sua majoração, porquanto, além de a questão está acobertada pela preclusão consumativa, encerra a postulação comportamento contraditório que vai de encontro à boa-fé objetiva que deve nortear as relações entre os litigantes, devendo ser refutada também à luz do princípio nemo potest venire contra factum proprium.
7. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
8. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é inestimável, desguarnecido, ademais, de conteúdo originalmente condenatório, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Unânime.